Tribunal: STF
Processo: ARE 1251872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E POR QUALIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 352/06. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TRIÊNIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO REGULAMENTAR QUE NÃO IMPEDE A EFICÁCIA NORMATIVA, TAMPOUCO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO À CONCESSÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS AO SERVIDOR. ARGUIÇÃO DO ENTEPÚBLICO QUANTO À NECESSIDADE DE ALTERNÂNCIA ENTRE OS BENEFÍCIOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DO DEMONSTRATIVO APRESENTADO NA EXORDIAL. PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A PARTIR DO PREENCHIMENTO DA CARGA HORÁRIA E NÃO DA DATA DE ANIVERSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “tendo em vista que a parte recorrida já recebe o adicional por tempo de serviço, indevida é a concessão da progressão funcional por tempo de serviço, visto possuir ambas as vantagens o mesmo fundamento fático, qual seja o tempo de serviço do servidor, circunstância vedada pelo art. 37, XIV, da CF.” (eDOC 18, p. 4).
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 12, p. 2-3): 
    “Inicialmente, cabe observar que os documentos de pp. 150-158 não importam em reconhecimento do direito pelo ente público, pois não produzidos no âmbito desta demanda, embora se assemelhem à matéria aqui discutida.
    Tocante à impossibilidade de cumulação da gratificação por tempo de serviço e do adicional por tempo de serviço (triênio), denota-se que a matéria não foi tratada em sede de contestação, o que implica em inovação recursal e impede a análise da tese.
    Referente à ausência de regulamentação da LC n. 352/06, tal situação não impede a concessão dos benefícios ali previstos, pois "a lei complementar fornece toda carga material e os parâmetros necessários para que o servidor sirva-se dela para alcançar a promoção por tempo de serviço e a promoção por qualificação profissional [...]"(TJSC,RI n. 0800876-24.2011.8.24.0023, Oitava Turma de Recursos, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 08.11.2012), não podendo o servidor arcar com a inércia do Poder Executivo.
    No que tange à alternância na concessão dos benefícios, a regra trienal não se estende à progressão por qualificação. O objetivo da norma, ao prever a alternância, é vedar a concessão sucessiva da progressão por qualificação, mas não modifica seus requisitos. Assim, o benefício da progressão por tempo de serviço deve ser concedido ao servidor que preencher o requisito trienal e a por qualificação aquele servidor que cumprir os requisitos de carga horária exigidos pela legislação pertinente. 
    (…)
    Neste ponto, o recurso da autora merece provimento, já que o documento de p. 33 revela que em setembro/2009 esta já apresentava as horas necessárias à concessão da progressão por qualificação profissional, motivo pelo qual a partir de mencionada data é que possui direito ao benefício.
    Isso porque, enquanto "a progressão por tempo serviço, nos termos da Lei complementar n. 357/2006, ocorrerá após o cumprimento do estágio probatório (três anos - art. 41, da CF/1988) e, daí em diante, a cada três anos, deforma alternada com a promoção por qualificação ou desempenho profissional,sempre no mês do aniversário natalício do servidor", a "progressão por qualificação ou desempenho profissional, prevista no art. 11, da Lei Complementar Estadual n. 357/2006, deve ocorrer na data em que o servidor cumprir os requisitos objetivos necessários (homologação do estágio probatório e o número de horas dos cursos), e não a data do aniversário natalício do servidor[...]" (TJSC, RI n. 0702509-28.2012.8.24.0023, Oitava Turma de Recursos, rel. Juiz Vilson Fontana, j. 01.06.2017).
    Concernente aos cálculos, devem ser mantidos aqueles apresentados pela parte autora, já que o Estado não especificou o equívoco constante no demonstrativo acostado com a exordial.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 352/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO  FUNCIONAL. OFENSA A DIREITO LOCAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É infraconstitucional a questão sobre progressão funcional, perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.171-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2002. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2014.” (ARE 898.774-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente